Tribunal: TJES
Processo: 5000413-83.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-83.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO RODRIGUES TORAS

APELADO: NAUSENI BORGES DE MORAIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Paulo Rodrigues Toras contra sentença que reconheceu o dever de prestação de contas referente à colheita de café dos anos de 2021 e 2022, em razão de contrato de parceria agrícola firmado com a parte autora. O juízo de origem determinou que o requerido apresente as contas, sob pena de não poder impugnar aquelas eventualmente prestadas pela autora, além de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são suscitadas:

(I) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal na primeira fase da ação;
(II) aferir se há obrigação do réu em prestar contas à autora, diante da existência de contrato de parceria agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, indefere a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária na fase inaugural do procedimento, que se limita à verificação da obrigação de prestar contas.

4. A obrigação de prestar contas resta evidenciada pela celebração do contrato de parceria agrícola, sendo legítima a pretensão da autora. A produção de prova testemunhal pode ser requerida na fase seguinte do processo, conforme previsão do art. 550 do CPC.

5. Inexistem elementos que infirmem a obrigação do requerido em prestar contas do período mencionado, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção de prova testemunhal se dá com base na desnecessidade na primeira fase da ação de prestação de contas, mormente quanto apresentada prova documental suficiente.

2. A existência de contrato de parceria agrícola configura obrigação de prestação de contas, a ser apurada conforme o procedimento do art. 550 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 550, § 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ - AgInt no AREsp 2.280.233/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000413-83.2022.8.08.0057.

APELANTE: PAULO RODRIGUES TORAS.

APELADA: NAUSENI BORGES DE MORAIS.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

PAULO RODRIGUES TORAS
interp
ôs recurso de
apelação em face da respeitável sentença
(id 9094985, fls. 01-4)

proferida pel
o

MM. Ju
i
z
de Direito da

Comarca d
e Águia Branca
,

nos autos
d
a “ação de
prestação de

contas”

ajuizada
contra ele
por
NAUSENI BORGES DE MORAIS
, que
reconheceu “o dever da parte demanda de prestar contas”
e assim condenou “o requerido a prestar as contas referente a colheita de café dos anos de 2021 a 2022, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550, §5º, do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar”

(fl. 03).

Em razão da sucumbência, condenou “o réu ao pagamento de custas e honorários ... em 10% sobre o valor da causa” (fl. 03).

Nas razões recursais (id 9094990, fls. 01-8) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “trata-se de uma ação de exigir prestação de contas, proposta pela Apelada, no qual, pede ao Apelante que preste as contas do período em que supostamente a Apelada teria trabalhado no plantio e cultivo da lavoura de café nos anos de 2021 e 2022” (fl. 02); 2) “desde a firmação do contrato de parceria agrícola, na data de 05/01/2010, entre o Apelante, a Apelada e o marido desta (Ivo Toraes), a mesma jamais trabalhou na lavoura, visto que quem realizava a manutenção do plantio era o seu esposo, Ivo Toraes, que foi preso no ano de 2019” (fl. 02); 3) “para que não agravasse o abandono da lavoura cafeeira, o Apelante não viu outro caminho se não cuidar sozinho de todo o plantio, assim como custear todos os gastos, visto que a mesma nunca trabalhou um dia sequer no local, tão quanto repassou os valores para ajudar no custeio das despesas” (fl. 02); 4) “a Apelada jamais foi expulsa ou reprimida da lavoura. Esta por vontade própria jamais compareceu ao local onde se cultiva o plantio de café” (fl. 02); 5) deve ser reconhecida a “NULIDADE DA SENTENÇA prolatada nos autos do processo sem a devida instrução probatória, por configurar cerceamento de defesa a indevida restrição à produção de prova testemunhal útil para o deslinde do fato controvertido, caracterizando prejuízo processual para a parte” (fl. 03); 6) “a prova testemunhal se constitui imprescindível e fundamental para elucidar se existia ou não relação contratual entre as partes (Apelante e Apelada), de modo a justificar a obrigação ou não de prestação de contas” (fl. 06); 7) “a parceria agrícola firmada entre o proprietário do imóvel e aquele que exerça atividade agrícola, consiste em uma parceria mútua, no qual cada um deve desenvolver a parte que lhe cabe” (fl. 07); 8) “se realmente houvesse parceria agrícola entre as partes, era a Apelada que deveria administrar a lavoura, e o Apelante não iria impor nenhum embargo, tampouco ele exigiria mais do que lhe cabia de direito (50% da produção), conforme cláusula terceira do contrato” (fl. 07); 9) “no caso de parceria agrícola, normalmente se intenta em face do meeiro que não presta contas, jamais contra o proprietário do imóvel porque este é quem cede parte do imóvel ao meeiro (outorgado) para cultivar, incumbindo ao meeiro prestar contas da produção e repassar ao proprietário a parte que lhe cabe” (fl. 08).

Requereu que “seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO declarando a NULIDADE DA SENTENÇA por CERCEAMENTO DE DEFESA pela indevida restrição à produção de prova testemunhal útil”, e, subsidiariamente, que “julgado improcedente o pedido inicial de prestação de contas” (id 9094990, fl. 08).

Contrarrazões apresentadas no id 9094994 (fls. 01-12), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa

O primeiro ponto a ser analisado no recurso consiste na proposição de “NULIDADE DA SENTENÇA prolatada nos autos do processo sem a devida instrução probatória, por configurar cerceamento de defesa a indevida restrição à produção de prova testemunhal útil para o deslinde do fato controvertido, caracterizando prejuízo processual para a parte”.

Ademais, o recorrente alegou que “a prova testemunhal se constitui imprescindível e fundamental para elucidar se existia ou não relação contratual entre as partes (Apelante e Apelada), de modo a justificar a obrigação ou não de prestação de contas”.

De logo, não me parece ter ocorrido nulidade da sentença, pois a temática do suposto cerceamento ao direito de defesa deve ser analisada com base na premissa de que “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...). 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 15-04-2024, data da publicação/fonte DJe de 18-04-2024).

No caso, o MM. Juiz foi prudente e preciso ao reconhecer que “nesta primeira fase da ação de prestação de contas, será decidido apenas e tão somente se o demandado está ou não obrigado a prestação de contas pretendida” (id 9094985 - fl. 02).

Nesse contexto, desnecessária aquela produção de prova testemunhal, porque basta a prova da existência da obrigação de prestar contas, que no caso decorre da aceitação do contrato de parceria firmado pelas partes em litígio.

Essa questão, aliás, ficou assim analisa na r. sentença:

[...]

A par destas considerações, verifica-se as partes celebraram contrato de parceria agrícola em que o requerido (outorgante) cedeu gleba de terras a parte autora (outorgada) para cultivo de café e ambos dividiriam os lucros e as despesas (cláusula terceira do contrato) e, apesar de o requerido alegar que a lavoura foi abandonada pela parte autora, informa que quando trabalha na lavoura produz por ano a quantia de 20 (vinte) a 30 (trinta) sacas de café.

Por outro lado, convém ressaltar que o requerido não trouxe aos autos nada que comprove que a parte autora abandonou a lavoura, pois poderia ter juntado fotografias da plantação, a fim de comprovar tais alegações ou poderia ter juntado documentos demonstrando que nos anos de 2021 e 2022, de fato, somente houve a colheita de 20 (vinte) a 30 (trinta) sacas de café, de sorte que as alegações lançadas na contestação não são suficientes para afastarem o requerido de prestar contas a parte autora, até porque a tese da autora é de que o requerido simplesmente tomou posse da referida plantação, razão pela qual não continuou trabalhando na lavoura, tornando-se imprescindível a prestação das contas, a fim de confirmar o valor, de fato, obtido através das lavouras do ano de 2021 e 2022.

Aliás, ressalta-se que a efetiva prestação de contas e a produção de outras provas serão realizadas na segunda fase do procedimento especial.

[...]

Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, “os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (STJ - AgInt-AREsp 2.280.233/SP Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação/fonte DJE 09-06-2023).

Logo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

No mais, quanto ao mérito propriamente dito, correta a r. sentença ao concluir pela procedência do pleito da autora (art. 550, do CPC), dada a constatação de obrigação de prestar contas decorrente da comprovação do negócio jurídico de parceria firmado pelas partes em litígio (id 9093716, fls. 01-2), bem como da alegada existência de plantio de café nas “lavouras do ano de 2021 e 2022”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85 § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

COM O RELATOR